Tribunal: TJPA
Processo: 0807075-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807075-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: BOMFIN CAMPELO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 299, 304 E 311, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o pedido de liberdade provisória já foi apreciado e indeferido pelo Juízo a quo, o alegado excesso de prazo não pode prosperar, vez que superado.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela, bem como a possibilidade de furtar-se da aplicação da lei penal, ante a informação que o paciente deslocou-se de outra unidade da federação para o cometimento do delito, com fortes indícios de participação de em grupo organizado para o cometimento de roubos e furtos de veículos.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezoito dias mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de BOMFIN CAMPELO ALVES, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguará/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800340-74.2022.8.14.0065.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado preventivamente há mais de 120 (cento e vinte) dias, desde 07.02.2022, por ter, supostamente, cometido crimes previstos nos arts. 299, 304 e 311, todos do CP – de acordo com o oferecimento da Denúncia em 15 de fevereiro de 2022.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o excesso de prazo para a análise do pedido de liberdade pendente realizado em 15.02.2022, eis que, até a presente data, não foi prolatada decisão do referido pedido no presente processo, violando os prazos processuais de razoável duração do processo.

Aduz o impetrante, que decreto prisional originário, quando da conversão do flagrante em preventiva, o fundamento da “ordem pública”, estaria pautado de forma extremamente genérica, sem portanto ter justificado a segregação cautelar do paciente.

Afirma que o paciente é réu primário, tem residência fixa, além de endereço profissional na Comarca de Xinguara/PA, casado e sua esposa está gestante de 08 (oito) meses (gravidez de risco) e tem mais um filho menor de 10 (dez) anos.

Narra a acusação, que o paciente e seu primo, estariam supostamente trazendo motocicletas do Estado do Tocantins para serem comercializadas no Estado do Pará, sendo tais objetos, de acordo com a acusação, fruto de transações ilegais.

Requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar requerida foi indeferida, dada a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta informou (ID n. 9600566) que:

“(...) 1. Nº processo criminal: nº 0800340-74.2022.8.14.0065

2. Capitulação penal: artigos 299, 304, e 311, ambos do Código Penal

3. Acusado: BONFIM CAMPELO ALVES

Conforme consta no processo de nº 0800340-74.2022.8.14.0065, foi oferecida denúncia em 15/02/2022 em desfavor de BONFIM CAMPELO ALVES e ELTON CARVALHO CAMPELO VIEIRA. Narram os autos que no dia 15/02/2022 os policiais civis que se encontravam de plantão receberam uma denúncia anônima informando que os denunciados estavam hospedados no Hotel Hallys, localizado às proximidades do terminal rodoviário da cidade de Xinguara/PA, em posse de duas motocicletas, as quais eram produtos de condutas delituosas. Ato contínuo, os policiais civis, constataram a veracidade das informações, uma vez que abordaram os denunciados na posse das motocicletas (HONDA/CG 150 FAN ESI, COR VERMELHA e HONDA/CG 150 TITAN, COR PRETA), supostamente oriundas de atividade criminosa.

Ressalta-se que durante a vistoria a polícia civil verificou que as referidas motocicletas apresentavam sinais de adulteração na numeração do motor e que seus respectivos documentos referentes apresentavam visíveis sinais de falsificação.

Ademais constam nos autos que foram encontrados na posse dos denunciados vários tipos de ferramentas utilizadas para o fim de adulteração de numerações dos motores e chassis das motocicletas. Nesse contexto, os denunciados foram presos em flagrante.

Foi realizada audiência de custódia no dia 07/02/2022. Na audiência, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e a defesa requereu a liberdade provisória do custodiado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao decidir, este juízo verificou o cumprimento de todas as exigências dos arts. 304 e 306, do Código de Processo Penal. Ademais, analisou os autos de prisão em flagrante, bem como a manifestação do Ministério Público, concluindo ser necessária, naquele momento, a decretação da prisão preventiva dos flagranteados, uma vez que se mostraram presentes os pressupostos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, sobretudo para a garantia da ordem pública, levando em consideração o perigo da conduta.

Acerca dos antecedentes, informo que consta em desfavor do acusado apenas o procedimento penal referido.

Saliento que, embora o acusado BONFIM CAMPELO ALVES, devidamente citado no dia 06/05/2022, tenha informado já possuir defensor constituído nos autos, ainda não apresentou resposta à acusação no processo mencionado.

Sendo assim, o referido processo se encontra concluso ao juízo. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório. Incluído em pauta de videoconferência.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

O aventado constrangimento ilegal a que estaria o paciente sendo submetido por excesso de prazo na apreciação de seu pedido de revogação da prisão preventiva não mais subsiste, vez que, conforme se infere da consulta processual realizada no sistema PJe de 1º Grau houve decisão (ID n. 63389541 da Ação Penal) da autoridade a quo, o referido pedido foi indeferido em 30.05.2022. Vejamos:

“(...) DECISÃO

Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulado pela defesa de BONFIM CAMPELO ALVES e ELTON DE CARVALHO CAMPELO VIEIRA sob o fundamento de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Passo a analisar o pedido.

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo, no entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo acusado.

Uma vez que contra o requerente ainda persistem os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, que poderia ser até concedida se não fossem as hipóteses, condições e circunstâncias desfavoráveis.

Pelo que se extrai do art. 321 do CPP, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código, quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Entendo que até mesmo as demais medidas cautelares se revelam inapropriadas ao caso, tendo em vista a gravidade do delito noticiado. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa.

Muito embora considere que no sistema constitucional vigente o princípio da presunção da inocência seja uma das salvaguardas contra o arbítrio, considero presentes nos autos requisitos legais que justificam a custódia preventiva.

Além do mais, trata-se de crime que abala a Garantia da Ordem Pública e a Segurança da Aplicação da Lei Penal, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, pelo seu modus operandi, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Nesse contexto, salienta-se que os acusados foram encontrados, na ocasião da prisão em flagrante, em Xinguara/PA, com a posse de várias ferramentas que utilizavam para o fim de adulterar as numerações dos motores e chassis das motocicletas furtadas e roubadas, o que evidencia a reiteração de transgressões à lei penal. Ademais, ressalta-se que constam nos autos do IPL informações de que os acusados integram uma quadrilha que pratica vários crimes de roubo e furto nos estados do Pará e Tocantins. Assim, fica clara a probabilidade de recorrência delitiva, e, por conseguinte, a transgressão à ordem pública, bem como a possível evasão do distrito da culpa, o que enseja o óbice a segurança da aplicação da lei penal.

Por derradeiro, cumpre salientar que o quadro fático que culminou na prisão preventiva do requerente não se alterou, não sobrevindo qualquer questão fática com condão de elidir a segregação cautelar, devendo haver ao menos vindouro fato processual que enseje a reavaliação da prisão preventiva, o fim da instrução criminal ou eventual excesso na formação da culpa.

A utilização de recurso da prisão preventiva se faz imprescindível em casos como o retratado nos autos, razão pela qual verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes.

Decido.

Por todo o exposto, com fundamento legal nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, a fim de que seja mantida a custódia cautelar dos acusados. (...)”

Deste modo, resta completamente superada a alegação de excesso de prazo trazida pelo impetrante, pelo que, não conheço de tal pedido.

Quanto a ausência de requisitos da prisão preventiva, na forma do art. 312, do CPP

Mister frisar, que dos termos da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 63389541 da Ação Penal), bem como, das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos e motivos aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública, o regular andamento da instrução criminal e a correta aplicação da lei penal.

A autoridade coatora entendeu, justamente, que há abalo na ordem pública a soltura dos acusados, que há fortes suspeitas de os acusados integrarem quadrilha que pratica vários crimes de roubo e furto nos estados do Pará e Tocantins.

Necessária ainda, resguardar a aplicação da lei penal, eis que o paciente é residente do Estado do Tocantins, sendo suspeito de ter se deslocado até o Estado do Pará com ferramentas para as adulterações do Chassi o que indica uma grande possibilidade de evasão furtando-se à aplicação da lei penal.

Incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em motivos fáticos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do delito; e para assegurar-se o regular andamento da instrução criminal e a correta aplicação da lei penal, eis que, conforme asseverou a autoridade judicial.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, na gravidade em concreto da conduta e na fuga do acusado. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente por mais de 18 anos e o modus operandi (brutalidade e o modo de execução do crime), os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime. 2. De acordo com a firme jurisprudência da Corte, é legítima a “manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 181.993/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/3/21). 3. Agravo regimental não provido.”

(HC 206767 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E ESPECIALIZADA EM ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FURTOS MEDIANTE FRAUDES REALIZADAS NA INTERNET. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO WRIT ORIGINÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. No caso, além de não ter havido debate pelo colegiado de origem acerca da eventual nulidade aqui aduzida, o que atrai a preclusão por ausência de arguição na primeira oportunidade, constata-se, das informações prestadas, que, a despeito da prévia intimação da defesa para a sessão de julgamento virtual e da detalhada orientação acerca do procedimento para efetivar a sustentação oral, a defesa não fez a inscrição nos moldes definidos, razão por que a sustentação oral não foi realizada - exclusivamente por conduta atribuível à defesa -, assim, não se pode falar em nulidade, já que, ciente da necessidade de inscrição prévia para a sustentação oral, a defesa não realizou o procedimento. Precedente.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o ora recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de estelionatos, apropriação indébita e furtos mediante fraude, porquanto, "no período compreendido entre novembro de 2017 e abril de 2020, os denunciados teriam praticado condutas criminosas que, ao menos em cognição sumária, consubstanciariam inserção em organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes, com escopo de adquirir produtos por compras on-line, via internet, de modo fraudulento, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, sendo que, posteriormente, as mercadorias seriam revendidas", tendo sido destacado que há, "no tocante a José Renato da Silva Filho, indicações de que ele possa ter obtido e utilizado informações de logins e cartões de crédito de terceiros para a realização de aprovações, que são as compras feitas de forma fraudulenta, em nome de terceiros, via ecommerce, em prol da organização criminosa".

Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 148.872/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - RÉU FORAGIDO -APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXCESSO - EXAME DO CASO CONCRETO - DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. 1) É possível a decretação de prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal, quando o réu não é localizado. 2) Não há que se falar em excesso de prazo, apto a ensejar a liberdade do paciente, quando a própria defesa requer diligências que naturalmente atrasam a instrução criminal.

(Acórdão 1157797, 07020242720198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no PJe: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"[...]

3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

[...]

6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 157.962/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022; sem grifos no original.)

"[...]

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido." (RHC n. 159.182/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2022, DJe 31/05/2022; sem grifos no original.)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, conheço parcialmente o
mandamus
e, nesta parte, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2022